Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. DESCONTOS VOLUNTÁRIOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta hipossuficiência econômica, alegando que, embora perceba remuneração bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), seus descontos compulsórios e empréstimos reduzem a renda líquida para cerca de R$ 3.078,02 (três mil, setenta e oito reais e dois centavos), insuficiente para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o servidor público com renda bruta superior ao parâmetro de 05 (cinco) salários mínimos mensais, previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando alegações de endividamento e comprometimento da renda líquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a prestação de assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo, portanto, demonstração objetiva da incapacidade financeira.
4. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC permite o indeferimento da gratuidade se ausentes os pressupostos legais, mesmo diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios adota como critério objetivo para aferição da hipossuficiência o parâmetro fixado na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que define como hipossuficiente a pessoa com renda bruta mensal de até cinco salários mínimos.
6. A remuneração bruta do agravante, superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), extrapola o limite adotado, afastando a presunção de hipossuficiência econômica e demonstrando capacidade contributiva incompatível com a concessão da benesse.
7. Os descontos decorrentes de empréstimos bancários e compromissos financeiros voluntários não configuram causa legítima para a concessão da gratuidade, pois decorrem de ato de vontade e de administração da própria renda, não se confundindo com insuficiência econômica real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva de insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de endividamento.
2. O parâmetro de renda bruta mensal de até 05 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução no 271/2023 da DPDF, é critério válido e suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.
3. Descontos voluntários e empréstimos bancários não constituem fundamento idôneo para a concessão da assistência judiciária gratuita.